Tribunal: CARF
Processo: 13896.721813/2017-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.721813/2017-06
ACÓRDÃO
9101-007.130 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA
ISOLADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA
EXIGÊNCIA.
Em que pese a discussão recursal gire em torno da alegação de nulidade do
lançamento por vício material, a questão se resolve, no caso concreto, com
a aplicação do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no
âmbito da ADI no 4905/DF, que declarou a inconstitucionalidade do § 17 do
art. 74 da Lei no 9.430/1996,com o consequente cancelamento da
exigência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, por dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.130 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.721813/2017-06
2
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela contribuinte em face do Acórdão no
1201-005.336, de 18/10/2021, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara que decidiu, por
unanimidade de votos, negar-lhe provimento.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
A base de cálculo para a apuração da multa de ofício foi a parcela dos débitos
declarados em DCOMP cujas compensações não foram homologadas, com
fundamento redação atual do § 17 art. 74 (redação dada pela Lei n° 13.097/2015).
A alteração legislativa, aplicada retroativamente tem como fundamento estatuído
no art. 106 do CTN, cominado penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente à época dos fatos. Dessa forma, não se configura a nulidade arguida.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. APLICABILIDADE.
PENALIDADE ESPECÍFICA. INDEPENDE DE MÁ FÉ MANIFESTA OU ILICITUDE DO
ATO.
A multa isolada por compensação indevida é uma penalidade específica, e isolada,
e independe de má-fé manifesta por parte do contribuinte ou ilicitude do ato
como condições para imposição da multa, bastando a não homologação da
compensação declarada.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. SUSPENSÃO DE
EXIGIBILIDADE. PARÁGRAFO 18 DO ARTIGO 74 DA LEI N° 9.430/96. DEPENDÊNCIA
DE PROCESSO DE ANÁLISE DE COMPENSAÇÃO.
Caso as compensações declaradas sejam homologadas integralmente ou mesmo
em parte, haverá reflexo no presente processo, tornando-o insubsistente (caso a
compensação seja homologada integralmente) ou a multa isolada terá o seu
montante reduzido (caso a compensação seja homologada parcialmente). Se o
indeferimento da homologação for mantido, evidentemente que a multa isolada
deverá ser mantida. Portanto, não há necessidade de sobrestamento do
julgamento do presente feito.
A decisão foi assim registrada:
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.130 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.721813/2017-06
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Cientificada da decisão a Contribuinte opôs embargos de declaração (fls. 203/211),
imputando omissão ao julgado, tendo sido rejeitado pelo presidente do colegiado a quo (fls.
217/220).
A Contribuinte teve ciência do despacho de exame de embargos, em 19/12/2022 (fl.
229) e em 26/12/2022 (fl. 230), apresentou o recurso especial (fls. 232/250).
A recorrente alega divergência jurisprudencial em relação à matéria: Nulidade do
lançamento por vício material. Indica como paradigmas o Acórdão no 1402-005.528, e o Acórdão
no 3202-00.115.
O recurso especial foi admitido pelo presidente da 2a Câmara nos termos do
despacho de admissibilidade (fls. 285/291), que assim analisa a divergência suscitada:
Análise.
Nulidade do lançamento por vício material.
O presente processo trata de auto de infração que impôs, à Recorrente, a multa
isolada de 50% incidente sobre débitos cuja compensação foi não homologada no
âmbito da DCOMP n° 00722.73361.311012.1.3.03-7327, transmitida em
31/10/2012, na qual indicou-se direito creditório a título de saldo negativo de
CSLL e que se encontra em análise no processo no 13896.720788/2017-35. A
autoridade fiscal indicou como base legal da exigência o art. 74, § 17, da Lei no
9.430, de 1996, na redação dada pelo art. 62, da Lei no 12.249/10. Em sede de
impugnação a Recorrente invocou a nulidade do lançamento pelo fato de a
Autoridade Fiscal não ter considerado a normal legal em vigor quando da
apresentação da DCOMP, em 2012, mas sim a normal legal com a redação que lhe
foi dada pela Lei n° 13.097/2015, de modo que o lançamento teria sido amparado
em norma legal posterior à ocorrência da suposta infração e, ainda, que este
processo deveria ser sobrestado para aguardar decisão final no processo no
13896.720788/2017-35.
A DRJ deu parcial provimento à impugnação, admitindo que devido à revogação
dos §§ 15 e 16 do artigo 74 da Lei 9.430/96, seria necessária a adequação
redacional do § 17, com a substituição do termo "crédito" por "débito", sem
importar, em princípio, em alteração na base de cálculo da infração. E em razão
da correspondência dos mencionados termos no âmbito da compensação, apurou
uma pequena diferença nos cálculos da multa como consequência da
remuneração do crédito até a data de transmissão da Dcomp.
A Recorrente apresentou recurso voluntário reiterando, em preliminar, a nulidade
do lançamento, acrescentando que a DRJ não poderia ter “corrigido” os erros do
lançamento “manifestamente nulo”.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.130 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.721813/2017-06
4
A decisão recorrida observou que, apesar de fundamentar o lançamento da multa
na redação dada pela Lei no 12.249, de 2010, que tinha como base de cálculo o
valor do crédito objeto de declaração de compensação, a Auditoria Fiscal aplicou a
multa com base na redação dada pela Lei n° 13.097/2015, que incide sobre a
parcela do débito não compensado. E demonstrou que o lançamento acabou por
ser mais benéfico à Recorrente:
Na DCOMP n° 00722.73361.311012.1.3.03-7327, o crédito informado para
compensação dos débitos ali confessados totalizava R$ 2.354.009,49, do
que decorreria o lançamento de multa isolada por homologação parcial no
montante de R$ 1.177.004,75, caso o fundamento legal para o lançamento
de ofício fosse o § 17 do art. 74 com a redação dada Lei no 12.249 de 2010.
Como o fundamento o legal para o lançamento de ofício foi o § 17 do art. 74
com a redação dada pela Lei n° 13.097/2015, a base de cálculo para o
lançamento de ofício foram o saldo dos débitos cuja compensação não foi
homologada, resultando daí o lançamento de multa de ofício sobre o
montante de R$ 1.073.978,62, conforme consta no demonstrativo do
crédito tributário do Auto de Infração, cujo excerto reproduzo:
[...]
Verifica-se, portanto, que o Auto de Infração lavrado com fundamento em
alteração legislativa posterior aos fatos ensejadores do lançamento,
beneficiou o Recorrente. De modo que atendeu corretamente ao estatuído
no art. 106 do CTN, não subsistindo a arguição de nulidade do Auto de
Infração.
[...]
Ambos os paradigmas indicados encontram-se publicados no sítio do CARF e não
foram reformados.
O primeiro paradigma encontra-se assim ementado:
Acórdão no 1402-005.528
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
COMPENSAÇÃO. EQUÍVOCO NO CÁLCULO DA MULTA. CORREÇÃO DEVIDA.
Constatado o equívoco no cálculo da multa, deve essa ser corrigida,
baixando se para o valor devido.
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NO ENQUADRAMENTO LEGAL. AFETAÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO. VÍCIO MATERIAL. NULIDADE.
O erro da indicação do dispositivo legal que embasa a multa aplicada e
afeta a base de cálculo se constitui vício material, nos termos do art. 142 do
Código Tributário Nacional, portanto, insanável, o que ocasiona a nulidade
da autuação.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.130 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.721813/2017-06
5
MULTA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
ALEGADO
DIREITO
CONSTITUCIONAL DE PETIÇÃO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
Nos termos da Súmula 2 do CARF, bem como do art. 26-A do Dec.
70.235/72, o CARF não tem competência para efetuar controle de
constitucionalidade.
Este paradigma apreciou auto de infração lavrado em 02/06/2016, para a
exigência de multa isolada, com fundamento legal no art. 74, § 17, da Lei no
9.430/1996, incluído pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010, no montante de R$
4.818.731,48, por compensação não homologada efetuada em declaração
apresentada pelo sujeito passivo, em razão do não reconhecimento do direito
creditório, compensação essa tratada em outro processo administrativo, de no
10283.720902/2014-02. Em sede de impugnação a parte defendeu a nulidade do
lançamento, posto que a Fiscalização exigiu a multa de 50% calculada sobre o
valor do crédito não reconhecido, fundamentada no § 17 do art. 74 da Lei n°
9.430/96 com a redação conferida pela Lei n° 12.249/2010, que já não se
encontrava mais em vigor na data da ocorrência do “fato gerador” (em
24/03/2016), eis que já havia sido editada a Medida Provisória n° 656/2014,
posteriormente convertida na Lei n° 13.907, de 2015, que passou a dispor que a
multa isolada passaria a ser aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração
de compensação não homologada. O equívoco teria resultado na exigência de
uma multa, no valor de R$ 4.818.731,48, correspondente a 50% do valor do
direito creditório no montante de R$ 9.629.462,96, quando o correto seria a
multa no importe de R$ 1.131.108,45, correspondente a a 50% do montante dos
débitos cuja compensação restou não homologada, que totalizavam R$
2.262.216,89.
A DRJ anulou parte de multa em razão da constatação de equívoco no método de
apuração da penalidade, quanto ao critério quantitativo da base de cálculo, pois
tomou como base o valor do crédito, ajustando-a ao valor do débito cuja
compensação foi não homologada, recorrendo de ofício.
O Colegiado do CARF negou provimento ao recurso de ofício, e declarou nulo o
lançamento, por considerar que houve erro material do lançamento, uma vez que
a indicação do dispositivo legal que embasa a multa aplicada, por se constituir em
requisito fundamental do ato administrativo em referência, nos termos do art. 142
do Código Tributário Nacional, consubstancia-se em vício de ordem material,
insanável sem que ocorra novo lançamento.
Este paradigma é apto a caracterizar a divergência pois, sem perquirir se o sujeito
passivo foi beneficiado ou prejudicado pela alteração do valor da multa lançada,
em razão da aplicação de critério quantitativo correto da base de cálculo,
entendeu que o equívoco na indicação do dispositivo legal que fundamenta a
penalidade é vício material que leva à nulidade do lançamento.
O paradigma seguinte encontra-se assim ementado:
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.130 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.721813/2017-06
6
Acórdão no 3202-00.115
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/04/2006, 02/05/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. ARBITRAMENTO DO VALOR ADUANEIRO. MULTA.
PENA DE PERDIMENTO, ILEGITIMIDADE DE CRITÉRIO, ALTERAÇÃO PELA
DECISÃO DE I a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE, MUDANÇA DO CRITÉRIO
JURÍDICO. ART, 146 DO CTN.
O reconhecimento da ilegitimidade do arbitramento do valor aduaneiro
para fins de aplicação da multa substitutiva da pena de perdimento não
autoriza que, em julgamento de 1 instância, seja adotado um novo critério,
diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto de infração.
Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do
lançamento. Faz-se necessário, assim, para apuração de unia nova base de
cálculo, a lavratura de novo auto de infração, o que não é da competência
das instâncias julgadoras. Afigura-se incabível, portanto, o lançamento
lastreado em arbitramento ilegítimo.
Recursos Voluntários Providos
O relatório desta decisão demonstra que a situação fática nele analisada não se
assemelha àquela tratada pelo acórdão recorrido:
A autuação é decorrente de procedimento especial previsto na Instrução
Normativa SRF n° 228/2002, em que a autoridade fiscal, ao revisar as DI's
n's 06/0411921-0 e 06/049.3723-1, constatou simulação de operação de
comércio exterior.
[...]
Nesse sentido, a fiscalização concluiu que houve simulação de operação de
comércio exterior, ocultando-se o real sujeito passivo, notadamente porque
a interveniente Open Trade, que atuou como empresa encarregada do
despacho aduaneiro, constou no campo "Notify" no BL envolvido, além de
ter pago as despesas para nacionalização dos bens importados.
[...]
Diante das provas levantadas, a fiscalização entendeu ter ocorrido a
interposição fraudulenta de terceiros, com ocultação do sujeito passivo, do
real comprador ou do responsável pela operação, nos termos do art. 23,
inciso V, §§ 1' e 20 do Decreto-Lei n" 1.455/76.
Dessa forma, considerando que as mercadorias já haviam sido remetidas
para consumo, o que tornou impossível sua apreensão, a pena de
perdimento foi convertida em multa equivalente ao valor aduaneiro da
mercadoria.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.130 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.721813/2017-06
7
Demais disso, em face das fraudes apontadas no auto de infração, a
fiscalização rejeitou os valores de transação informados nas DI's e procedeu
ao arbitramento do valor aduaneiro, com base na Medida Provisória ri°
2.158-35/2001, estabelecendo um índice médio de subfaturamento
praticado, de acordo com os dados constantes em outro processo de n°
12466.0003679/2006-02, que tem a empresa Allcomex como contribuinte
responsável (fls. 34). Com base no novo valor aduaneiro foi calculada a
multa substitutiva da pena de perdimento.
[...]
O Colegiado do CARF declarou nulo o lançamento por erro na eleição da base de
cálculo, como demonstram os seguintes trechos do voto:
[...]
Com efeito, o que fez a decisão recorrida foi acolher parcialmente a
argumentação das contribuintes, entendendo que o arbitramento realizado
pela autoridade fiscal estava completamente equivocado, já que utilizou o
valor aduaneiro de outro processo administrativo, que não guarda
correlação com as partes envolvidas, tampouco com a operação aduaneira
ocorrida.
Adotar como nova base de cálculo, ao invés do arbitramento, o valor
aduaneiro declarado nas DI's, significa alterar de maneira patente um dos
critérios jurídicos do lançamento, em completa dissonância com o artigo
146 do Código Tributário Nacional.
É fato que a Autoridade Fazendária cometeu erro de direito ao utilizar base
de cálculo completamente ilegal e infundada. Isso, todavia, não legitima a
decisão ora recorrida, neste particular. Ainda mais adotando os valores
apresentados pelos contribuintes no bojo de um esquema presumidamente
fraudulento.
O caminho a ser trilhado, assim, deveria ter sido o do cancelamento da
autuação.
[...]
Muito embora o lançamento apreciado no paradigma tenha sido declarado nulo
pelo Colegiado do CARF, em razão de erro na eleição da base de cálculo, isto se
deu diante de contexto fático peculiar, atinente a legislação tributária própria dos
tributos aduaneiros, de forma que não se pode concluir que o paradigma, diante
do mesmo contexto fático apreciado pelo acórdão recorrido, chegaria ao mesmo
resultado.
Assim, este paradigma não é apto a caracterizar a divergência.
Mas a divergência restou demonstrada na comparação com o primeiro
paradigma.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.130 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.721813/2017-06
8
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, proponho seja DADO SEGUIMENTO ao recurso
especial interposto pela Contribuinte.
[...]
De acordo.
Com fundamento nos artigos 18, III, 67 e 68, do Anexo, II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, resolvo DAR SEGUIMENTO ao recurso especial
interposto pelo sujeito passivo, para que seja rediscutida a seguinte matéria:
Nulidade do lançamento por vício material.
[...]
Os autos foram encaminhados a Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN em
28/06/2023 (fl. 292), que apresentou contrarrazões em 13/07/2023 (fls. 293/298), que alega,
preliminarmente que o recurso não deve ser conhecido, verbis:
[...]
Data vênia, entendemos não comprovada a divergência no presente caso.
Nos presentes autos, o contribuinte alegou nulidade do lançamento por entender
que a fiscalização se equivocou ao definir o enquadramento legal das multas
aplicadas. O acórdão recorrido, por sua vez, afastou a alegação de nulidade do
lançamento por entender que a fiscalização, corretamente, aplicou legislação
superveniente mais benéfica ao contribuinte.
Diferentemente do acórdão recorrido, no acórdão aceito como paradigma se
reconhece equívoco da fiscalização no enquadramento legal do auto de
infração, pela não aplicação de legislação superveniente mais benéfica, e a partir
dessa premissa, o colegiado prolator do suposto paradigma apreciou a natureza
do vício daquele auto de infração.
Resta claro, portanto, que o recurso do contribuinte está fundado na equivocada
premissa de que se discute no acórdão recorrido a natureza de vício no auto de
infração, e tenta caracterizar divergência utilizando-se de acórdão paradigma que
analisa a natureza de vício de auto de infração lavrado com equívoco na
fundamentação legal. Em verdade, o acórdão recorrido afasta a caracterização de
qualquer vício no auto infração.
Pelo exposto, entendemos que não pode ser conhecido o recurso do contribuinte.
[...]
Quanto ao mérito sustenta a Fazenda Nacional que não há vício no lançamento e
que, em caso de hipotético erro no enquadramento legal da autuação o vício seria de natureza
formal e não material.
Em 16/08/2023 (fl. 301) a contribuinte aviou petição (fl. 303) requerendo a extinção
do processo, nos seguintes termos:
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.130 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.721813/2017-06
9
CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA., por seu advogado, nos autos do
PROCESSO ADMINISTRATIVO em epígrafe vem, respeitosamente, requerer seja
reconhecida a INSUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO, considerando
que no julgamento da ADI 4.905/DF o E. Supremo Tribunal Federal, por sua
composição plenária, declarou “a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de
2010, alterado pela Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a
inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB
2.055/2021”, dispositivo legal indicado como fundamento do lançamento fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A PFN, em suas contrarrazões, questiona o conhecimento do recurso, sustentando
“que o recurso do contribuinte está fundado na equivocada premissa de que se discute no acórdão
recorrido a natureza de vício no auto de infração, e tenta caracterizar divergência utilizando-se de
acórdão paradigma que analisa a natureza de vício de auto de infração lavrado com equívoco na
fundamentação legal. Em verdade, o acórdão recorrido afasta a caracterização de qualquer vício
no auto de infração”.
Entendo que não lhe assiste razão.
A divergência apontada está centrada na discussão quanto à nulidade da autuação,
em face da errônea fundamentação do legal do auto de infração, pelo fato da autoridade fiscal
não ter considerado a normal legal em vigor quando da apresentação da DCOMP em 2012, mas
sim a normal legal com a redação que lhe foi dada pela Lei n° 13.097/2015, de modo que o
lançamento teria sido amparado em norma legal posterior à ocorrência da suposta infração (art.
74, § 17 da Lei no 9.430/1996).
A mesma discussão está presente tanto no único acórdão paradigma admitido
(1402-005.528) quanto no acórdão recorrido, embora no recorrido a imputação fiscal equivocada
foi feita com a redação (e base de cálculo) que já havia sido modificada e não a vigente quando da
apresentação da DCOMP enquanto que no paradigma a situação é oposta: o lançamento da multa
fundamentou-se na redação original do (art. 74, § 17 da Lei no 9.430/1996), quando o correto
seria a aplicação do dispositivo com a nova redação dada pela Lei no 13.097/2015.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.130 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.721813/2017-06
10
Não obstante, ambos os acórdãos, além de se referirem à mesma penalidade,
discutem a nulidade do lançamento pelo equívoco no enquadramento legal e, consequentemente,
na base de cálculo adotada pela autoridade fiscal na autuação.
Assim, entendo que restou caracterizada a divergência, devendo ser conhecido o
recurso.
Mérito
Em que pese a discussão recursal gire em torno da alegação de Nulidade do
lançamento por vício material, penso que, conforme peticionou a recorrente, e tendo em conta o
disposto no art. 99 do Regimento Interno do CARF – Ricarf, aprovado pela Portaria MF no
1634/2022, a questão pode e deve ser resolvida com a simples aplicação do entendimento
exarado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADI no 4905/DF, que declarou a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, nos seguintes termos:
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS. MULTA ISOLADA. LEI
9.430/96.
LEI
12.249/2010.
LEI
13.097/2015.
IN
RFB
1.717/2017.
PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. 1. Perda superveniente do objeto da
ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96, alterado pela Lei 12.249/2010,
tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015. 2. Atendidos os requisitos
previstos em lei, a compensação tributária se traduz em direito subjetivo do
sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de conveniência e
oportunidade da administração tributária. 3. A declaração de compensação é um
pedido lato sensu, no exercício do direito subjetivo à compensação, submetido à
Administração Tributária, que decide de forma definitiva sobre a matéria,
homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração. 4. É inconstitucional a
aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação de declaração
de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou
fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da
proporcionalidade. 5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente
conhecida e, nessa parte, julgada procedente para declarar a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 – incluído pela Lei
12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I do § 1o do
art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento. (g.n)
[...]
Brasília, Sessão Virtual de 10 a 17 de março de 2023.
Ministro GILMAR MENDES - Relator
Tendo o lançamento sido amparado no art. 74, § 17 da Lei no 9.430/1996, cuja
inconstitucionalidade foi reconhecida pelo STF, há que ser cancelado a exigência.
Conclusão
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.130 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.721813/2017-06
11
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso especial da
contribuinte e dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 317
DF CARF MF
Original